Tribunal: STF
Processo: RE 141449
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na
apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos
permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada
pela Corte de origem. Impossível é pretender substituí-la para,
com base em fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o
desrespeito a dispositivo da Lei Básica Federal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da
circunstância de a matéria haver sido empolgada pela parte
recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão
prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O
procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga
do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
constitucional, e se o Tribunal de origem não adotou entendimento
explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
preceito evocado pelo recorrente.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso
extraordinário não é o meio próprio a chegar-se à elucidação do
alcance de normas estritamente legais.